Tribunal: TJSP
Processo: 1013323-17.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Transporte aéreo nacional. Atraso do voo em mais de 7 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral configurado, em razão da falha na

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Transporte aéreo nacional. Atraso do voo em mais de 7 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.
Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços e da perda de compromisso profissional. Valor de R$5.00,00, fixado pelo Juiz de origem, que não comporta a redução pleiteada pela companhia aérea.
Juros de mora, devem fluir, na hipótese, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.